Tribunal: CARF
Processo: 10580.728130/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728130/2018-18
ACÓRDÃO
3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JAGUAQUARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO INEPTO.
A falta de dialeticidade impede a apreciação do mérito. Ausentes os
pressupostos mínimos para apreciação do recurso voluntário, interesse de
agir e verificada a inserção de matérias estranhas a lide o recurso revela-se
inepto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiro Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728130/2018-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão que julgou procedente a
cobrança da contribuição para o PASEP, em desfavor da Recorrente MUNICIPIO DE JAGUAQUARA.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida:

Tratam-se de contribuições para o Programa de Formação Do Patrimônio do Servidor
Público-Pasep, referentes aos anos de 2014 e 2015, conforme a Lei no 9.715 de 25/11/98,
devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes Recebidas e
Receitas de Transferências de Capital Recebidas.

As bases de cálculo do Pasep foram apuradas através do somatório dos valores
escriturados nas contas 1.0.00.00.00 - Receitas Correntes e 2.4.00.00.00 – Transferência
de Capital, encontrados nos demonstrativos mensais da receita dos anos 2014 e 2015,
apresentados pelo sujeito passivo.

Tudo, conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 11/18.

IMPUGNAÇÃO

A autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls. 505/544, asseverando, em apertada síntese,
que:

1 – Não há compensação indevida, pois existe sentença judicial, prolatada no processo no
10011819-85.2017.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Cível da Seção Judiciária do estado
da Bahia, que “permite a compensação das diferenças das incidências indevidas”.

2 – A fiscalização omitiu a fundamentação legal da imposição tributária e a descrição da
matéria tributável, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa, violando o artigo
10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235/72.

3 – Deveriam constar, detalhadamente, somente os dispositivos que teriam sido
infringidos pelo Impugnante, e não os dispositivos legais que determinam a área de
atuação da Receita Federal do Brasil, como de fato ocorreu.

4 – Havendo uma defesa parcial, o julgador não disporá de elementos suficientes para
julgar com equidade o feito que lhe é submetido. Assim, a tutela jurisdicional não será
completa, inclinando-se, por falta de maiores informações, em favor do fisco e em
detrimento do contribuinte.

5 – O contribuinte é impedido de exercer sua defesa de forma ampla e irrestrita, caso em
que afronta a Constituição Federal.

6 – A autuação resulta em abuso do poder discricionário por parte da fiscalização, sendo
abusiva, ilegal e inconstitucional exigência concretizada.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728130/2018-18
3

7 – ...todas as retificações feitas pelo Município Impugnante tiveram como base somente
verbas de caráter indenizatório e/ou transitório e tudo pautado em decisões do STF e do
STJ, de modo que não existe razão para que tais compensações sejam consideradas
ilegais.

8 – Desde a edição da Lei no 8.383, de 30.12.1991, é garantido ao Impugnante o direito
efetuar, espontaneamente, a compensação de tributo pago indevidamente ou a maior,
sendo este o seu caso.

9 – ...já possui o reconhecimento judicial do seu direito de processar a compensação dos
tributos recolhidos indevidamente, restando, pois, inglória a tentativa do nobre Agente
Fiscal, no sentido de cobrar exações já decididas por quem é de direito.

Mister, pois, que se homologuem as compensações pelo Município Impugnador, bem
como a ausência de irregularidades na compensação ter sido efetuada pelo município
Impugnante, em razão da autonomia funcional.

10 – Afirmam ainda as razões anexas ao Auto de Infração, que o procedimento para a
apuração de valores passíveis de compensação não estaria correto, vez que deveria ter
sido comparado ao valor devido apurado com o valor recolhido.

Dessa forma, os valores informados pelo Município nas GFIP’s, não poderiam ser utilizadas
na compensação, vez que o Município não chegava a pagar a totalidade dos valores
presentes nas GFIP’s.

Ocorre que, não foi observado, também em sede do referido Procedimento Fiscal, que
esses valores alegadamente avivados, estavam sendo pagos por meio de parcelamento.

Portanto, não há o que se falar em desacerto na base de cálculo utilizada, vez que os
valores devidos e declarados nas GFIP’s foram todos abrandados, sendo que os valores
alegadamente não amortizados foram objeto de parcelamento por meio do município
Impugnante.

11 – Multa Isolada - não há como imputar quaisquer penalidades aos contribuintes, que
fizeram as compensações em vista de qualquer um dos itens abordados, acusando-os de
terem efetuado a compensação de forma temerária e de, ao efetuá-la, terem cometido
um ato doloso, ou seja, uma fraude fiscal, uma vez que os atos praticados foram
realizados com a legislação existente à época da compensação, mediante o cumprimento
de todas as obrigações acessórias inerentes.

Mas o vínculo normativo entre as compensações com as limitações, e, por essa razão
consideradas não declaradas, e a imposição de penalidades, no caos de multa isolada de
150% (cento e cinquenta por cento), até 21 de novembro de 2015, vinham sendo
estabelecidos com fundamento na Instrução Normativa SRF no 534/2005, passando a ser
disciplinada por lei através da edição da Lei no 11.196/2005, fator que vem reforçar a tese
de que, em relação aos fatos ocorridos antes da vigência dos mencionados diplomas
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728130/2018-18
4
legais, não havia tipificação legal para o enquadramento dos contribuintes que exerceram
o direito a compensação.

Portanto, para aplicação da penalidade pertinente à multa isolada de 150%(cento e
cinquenta por cento), tomava-se como fundamento uma combinação de várias instruções
normativas, sem qualquer base legal, ressaltando-se que somente através da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005, com vigência a partir de 01.01.2006, também de
constitucionalidade duvidosa, foi introduzida no ordenamento jurídico a possibilidade da
aplicação de multa isolada de 150%(cento e cinquenta por cento) do valor compensado,
caso a compensação realizada esteja enquadrada no rol de restrições.

12 – ... não há como agasalhar os atos praticados pela Receita Federal, destacando-se que,
nem mesmo a lei poderia estabelecer uma imposição penalizadora com base em
presunção absoluta, para estabelecer uma espécie de presunção legal de fraude e com
base nela enquadrar os contribuintes.

... na imposição da penalidade consistente da multa agravada, houve enquadramento
para que os contribuintes, ao efetuarem a compensação em vista de qualquer um dos
motivosrelacionados no § 12, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, teriam praticado uma
fraude fiscal.

Chega-se a essa conclusão, com base em mera presunção, posição que não se coaduna
com as normas e princípios inerentes ao direito tributário. A tributação por esse sistema
choca-se com as diretrizes estabelecidas pelos princípios basilares norteadores e
limitadores do exercício do poder de tributar, como os princípios da legalidade e da
tipicidade da tributação.

13 – Não havendo conduta ilícita não há razão para imposição de multas.

Isto posto, demonstrada a inequívoca lisura do procedimento adotado pelo ora
Impugnante, requer-se, a plena desconstituição da multa atribuída, eis que não se
vislumbra caracterizada qualquer infração cometida.

...a multa cominada, ainda que prevista em legislação específica, assume o caráter
nitidamente confiscatório, conclusão que se chega pela análise da jurisprudência e
doutrina, desrespeitando o princípio do Não-Confisco, previsto na Constituição Federal.

14 – Inaplicabilidade da Taxa Selic como Índice de Juros sobre o Débito de Tributos e
Contribuições Sociais Federais

-Diante dos argumentos expendidos, de doutrina e jurisprudência elencadas, fica claro e
evidente a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC como juros de mora,
incidentes sobre tributos e contribuições previdenciárias federais, por se tratar de taxa
remuneratória de aplicação no mercado financeiro.

15 – Conforme consta anexo, antes da lavratura do presente Auto de Infração,
considerando o alto grau de probabilidade da Receita Federal do Brasil – RFB vir a glosar
as compensações legalmente informadas com base em decisões judicias anexas, o que
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728130/2018-18
5
seria impeditivo para fins de expedição de Certidão de Regularidade Previdenciária, o
município impugnante confessou todo o débito e requereu o imediato parcelamento do
valor principal e da multa de 150% (cento e cinquenta por cento), ou seja, o valor integral
do referido auto.

... diante do acima aduzido, visto que a própria RFB autoriza o parcelamento das dívidas,
em caso de Vossa Senhoria não acatar o disposto na peça impugnante ora apresentada,
requer seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de Infração ora
impugnado, inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado da Lei no
10.522/2002, para fins de evitar prejuízos ao Município, bem como renúncia de receita
por parte da UNIÃO, nos termos da Lei Complementar no 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal-LRF.

Ao final, requer:

... a nulidade do Auto de Infração em comento, pela ausência da correta capitulação legal,
o que implica em cerceamento de defesa, assim como pela ausência Compensação
Indevida, haja vista a existência de Sentença judicial, do processo no 10011819-
85.2017.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Cível da Seção Judiciária do estado da Bahia, a
qual permite a compensação das diferenças das incidências indevidas, até 05 (cinco) anos
que precedem a propositura da aludida ação.

... no mérito requer a Impugnante a total desconstituição da exigência impugnada,
reconhecendo-se a legalidade das retificações e compensações efetuadas pelo Município,
conforme amplamente demonstrado.

Caso Vossa Senhoria não entenda acerca do aduzido no parágrafo anterior, requer seja
incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de Infração ora impugnado, inclusive
a multa atribuída, no parcelamento simplificado da Lei no 10.522/2002, para fins de evitar
prejuízos ao Município, bem como renúncia de receita por parte da UNIÃO, nos termos da
Lei Complementar no 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF.

Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de argumentação, requer o
afastamento dos juros e da multa, bem como a não aplicação da Taxa SELIC, vez que
incabível no caos em apreço.

Requer-se, por fim, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente a prova pericial, requerendo a posterior formulação de quesitos e indicação
de assistente técnico para o feito.

Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ CGE votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728130/2018-18
6
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO. FALTA DE COMPETÊNCIA.
DRJ Não se inclui na competência das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil questões estranhas ao processo.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público
interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas. As transferências para a formação do FUNDEB devem ser deduzidas na
apuração da base de cálculo da contribuição, já as transferências recebidas do FUNDEB
devem fazer parte da base de cálculo apurada, nos termos da Solução de Consulta COSIT
no 278 de 01/06/2017.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Não é possível a análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento, acerca da
inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no ordenamento
jurídico pátrio, por ser esta de competência exclusiva do Poder Judiciário. Ainda, por
determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO PERMISSIVA.
PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida situação
permissiva, resta precluso esse direito do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de Perícia ou Diligência, quando desnecessário ao convencimento da autoridade
julgadora, deve ser indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728130/2018-18
7
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado
da seguinte estrutura:

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
PRELIMINARMENTE
a) Do Efeito Suspensivo e Da Tempestividade
b) Da Extinção da Exigibilidade dos Créditos (Art. 156, inciso IX)
b.1) Da Nulidade do Auto por Ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal e Princípio da
Ampla Defesa – Ausência de Intimação de Advogado Devidamente Constituído
- Do Precedente Específico
b.2) Da Deficiência de Informação no Auto de Infração
b.3) Aplicação de Multa sem Detalhamento é Ato Administrativo Ilegítimo
c) Da Desnecessidade do Pagamento de Multa Moratória Pelo Descumprimento de
Obrigação Quando da Denúncia Espontânea sob a Ótica da IN no 971/2009 e do Artigo
100, I, do Código Tributário Nacional
- DA MULTA CONFISCATÓRIA – QUEBRA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
d) Da Nulidade do Lançamento Por Imprecisão da Capitulação Legal – Manifesto
Cerceamento de Defesa
SUPORTE JURÍDICO
QUESTÃO DE MÉRITO
a) CARF e Judiciário Já Admitem Compensação Tributária Antes do Trânsito em Julgado
b) Do Abuso do Poder Discricionário
c) Das Compensações Realizadas Pelo Recorrente – Da Manifesta Lisura e Correção Dos
Procedimentos Adotados
e) Da Abusividade da Aplicação da Multa Isolada:
f) Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades Com Fundamento em Presunção de
Fraude-Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária:
g) Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada:
h) Da Inaplicabilidade da Taxa Selic Como ÍNDICE DE Juros Sobre o Débito de Tributos e
Contribuições Sociais Federais
i) Do Envio Antecipado da Representação Fiscal Para Fins Penais Antes Mesmo da
Existência de Decisão Definitiva Acerca do Lançamento e do Pedido de Parcelamento:
j) Da Desnecessidade de Prova Pré-constituída do Recolhimento do Tributo para Obtenção
do Provimento Declaratório do Direito de Compensação
REQUERIMENTO FINAL

Por fim, pede o que se segue:

Diante de todo exposto, pugna o Recorrente que sejam conhecidas as preliminares
arguidas, declarando-se necessariamente a nulidade dos Autos de Infração em comento,
referente aos (10580-728.130/2018-18 e 10580-728.193/2018-74), pela ausência da
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728130/2018-18
8
correta capitulação legal, bem como pela ausência de comunicação dos advogados
devidamente constituídos, o que, de fato, implica em cerceamento de defesa.
Acaso seja ultrapassada as preliminares arguidas, o que se admite apenas em atenção ao
princípio da eventualidade, no mérito pleiteia o Recorrente a total desconstituição das
exigências impugnadas, reconhecendo-se a legalidade das retificações e compensações
efetuadas pelo Município, conforme amplamente demonstrado, bem como seja
reconhecido o caráter confiscatório da multa isolada e da multa de mora e, como tal,
seja reduzida a primeira para o percentual de 10% (dez por cento) e a segunda
proporcionalmente, conforme fundamentação.

Ante ao exposto, requer que AS REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS
ENCAMINHADAS ANTES MESMO DO FIM DO PRESENTE PROCEDIMENTO SEJA
RETORNADA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DE PEDIDO DESSA TURMA
JULGADORA, visto que o encaminhamento do processo fiscal à esta Douta Procuradoria
não respeitou os ditames legais (Portaria RFB no 1750, de 12 de Novembro de 2018), a
Súmula Vinculante no 24, bem como foi de encontro ao entendimento da nossa Corte
Suprema.

Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de argumentação, requer o
afastamento dos juros e da multa, bem como a não aplicação da Taxa SELIC, vez que
incabível no caso em apreço.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

I – Do mérito

O Recurso é tempestivo, porém, não atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, não há como conhecê-lo, em razão da completa ausência de
dialeticidade recursal.

i) Da ausência de impugnação específica

Ratificando o acórdão recorrido, de fato, na peça de defesa, a contribuinte limita-se
a questionar genericamente as matérias que versam sobre o Auto de Infração, datado de
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728130/2018-18
9
17/01/2019 (fl. 02). Ademais, a impugnação da recorrente, bem como o Recurso Voluntário
trazem uma confusão de fatos não relacionados a este processo como já destacado pela DRJ. Tal
fato se depreende logo do introito da peça recursal que faz alusão a dois processos distintos
(Processo no 10580-728.130/2018-18 e Processo no 10580-728.193/2018-74).
Percebe-se, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade ou
clareza a decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser
conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
Com efeito, havendo interesse de agir, cabe à Recorrente apresentar os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
No que pese o recurso voluntário ter fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, é inafastável que seja ele manejado pelo princípio da
dialeticidade. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, o que não acontece no
presente caso.
Ademais, a recorrente ignora a competência deste Conselho de Administração de
Recursos Fiscais para apreciar qualquer matéria relacionada a inclusão de tributos em programas
de parcelamento, trazendo matérias estranhas a lide.
Sendo assim, é merecido reconhecer que é inepto, por falta de dialeticidade, o
Apelo que não combate e demonstra a suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de
trazer quaisquer argumentos ou fundamentos para a sua reforma.
O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido, ou seja, inexiste impugnação
quanto ao objeto do litígio. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer
possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.839 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728130/2018-18
10

Fl. 728
DF CARF MF
Original